Tribunal: TJES
Processo: 5021696-63.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021696-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA APARECIDA MORAES
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5021696-63.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
SILVANA APARECIDA MORAES.

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega ser cliente da requerida e que em outubro de 2023, foi diagnosticada com neoplasia maligna de cólon (CID C18.9). Afirma que, após o diagnóstico, seu médico prescreveu a realização de cirurgia robótica para o tratamento da doença. Aduz ter formalizado o pedido do procedimento junto à requerida, mas este foi indeferido, razão pela qual precisou arcar com o custo de R$15.000,00 para a realização da cirurgia.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que o método mais eficaz e célere para o tratamento foi a recomendação da cirurgia robótica, que fora realizada, após o pagamento em dezembro de 2023, pois a ré não autorizou a cobertura pelo plano de saúde dos custos da referida cirurgia. Aduz que se houvesse sido autorizado, deveria a recorrida ter constatado para assim avisar, o que não aconteceu em momento algum. Além disso, entre o requerimento e a cirurgia, demandou um tempo para que fosse comunicado sobre eventual autorização do procedimento cirúrgico, ocorre que só teve a informação que seu pedido havia sido negado, tanto é que precisou tomar medidas para realização da cirurgia.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, a recorrente não comprovou nos autos a negativa de administrativa da parte recorrida, sendo que restou comprovado em contestação que houve a autorização para realização do procedimento cirúrgico.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)